Tribunal: TJMT
Processo: 1022439-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022439-10.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73), Liminar, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLON ALDEBRAND - CPF: 034.105.049-07 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES GARCIA - CPF: 021.771.391-20 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), CARLA MARINA CANOSSA ALDEBRAND - CPF: 007.432.369-55 (ADVOGADO), ANDERSON KLAUCK - CPF: 070.126.629-56 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA ASSEGURADA – ARTIGO 10, II, ‘b’, DO ADCT – COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS – PELA VIA ESTREITA DO
WRIT
– IMPOSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A servidora gestante, ainda que contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional, e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, inciso II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas
súmulas 269
e
271
, o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Lopes Garcia, contra o ato, indigitado de coator, da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer, consubstanciado no indeferimento da prorrogação do seu contrato de trabalho temporário, diante da estabilidade provisória em razão da gravidez.

A Impetrante narrou que foi contratada para a prestação de serviços na função de professora habilitada – B1, a ser exercida na E.E. Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Sinop – MT, com vigência de 62 dias, e data final em 31/08/2020.

Afirmou que requereu, junto à Impetrada, a prorrogação do seu contrato temporário, em razão do nascimento do seu filho, no decorrer da vigência do contrato temporário, na data de 21/07/2020, conforme a certidão de nascimento, anexa aos autos.

Asseverou que o pedido administrativo foi negado, e que foi pago, somente, o valor referente até o término do contrato de trabalho, acordado, inicialmente, que se deu em 31/08/2020.

Desse modo, ao fundamento de violação ao seu direito líquido e certo, corroborado pelo disposto no artigo 10, inciso II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que veda a dispensa arbitrária, ou sem justa causa, da empregada gestante, desde a confirmação da gestação até cinco meses após o parto, requereu que fosse reintegrada no cargo descrito, pelo período da estabilidade provisória, com o recebimento dos salários atrasados, referentes aos meses em que esteve afastada, bem como indenização pelo direito à licença maternidade.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido (id. 65380997).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou as suas informações e requereu a denegação da ordem (id. 69123015).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da segurança (id. 87416977).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto na síntese,
Fernanda Lopes Garcia insurge-se contra o ato, indigitado de coator, da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer, consubstanciado no indeferimento da prorrogação do seu contrato de trabalho temporário, diante da estabilidade provisória em razão da gravidez.

Extrai-se dos autos que a Impetrante possuía contrato temporário, de prestação de serviços com o Impetrado, para o exercício do cargo de Professora, firmado em 07/07/2020, com prazo de 62 (sessenta e dois) dias, cujo término seria em 31/08/2020 (id. 64221495).

A certidão de nascimento juntada no id. 64221498 comprova que a Impetrante deu à luz, ao seu filho, na data de 21/07/2020, portanto, durante a vigência do referido contrato de trabalho, o que lhe assegura a estabilidade provisória no emprego.

A autoridade Impetrada, por sua vez, defendeu que não houve violação ao direito líquido e certo da Impetrante, porque o contrato de trabalho em questão foi firmado validamente, a prazo determinado e rescindido no prazo previamente fixado, de sorte que não há falar em garantia de emprego para a gestante, visto que a extinção contratual não decorreu de ato arbitrário.

Disse, ainda, que a garantia de emprego da gestante se opõe a toda e qualquer dispensa arbitrária ou imotivada, que ocorre por meio de ato unilateral do empregador. Todavia, a contratação de determinada empregada, por meio de alguma das poucas modalidades de contrato a prazo determinado, admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (
ex vi
artigo 443 da CLT), não deve dar ensejo à estabilidade em decorrência de gravidez, pois não há demissão.

Esse o contexto jurídico-factual.

Incialmente, destaco que a preliminar suscitada pela Impetrada, de ausência de ato coator, confunde-se com o mérito, de modo que serão decididos em conjunto.

Quanto à questão de fundo, sabe-se que a servidora gestante, contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional, até o quinto mês após o parto, e é dever do ente público garantir-lhe o pagamento de indenização, se for exonerada dentro desse período.

O direito à estabilidade gestacional da servidora contratada, temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Veja-se:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante, e, com esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção:

(...) O direito de a empregada gestante manter-se no emprego, sem prejuízo dos salários, com consequente restrição ao direito de resilição unilateral do contrato sem justa causa pelo empregador, sob pena de sujeitar-se às reparações legais, nasce com a concepção e projeta-se até cinco meses após o parto. Trata-se de garantia constitucional, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo escopo é não somente proteger a gestante, mas assegurar o bem-estar do nascituro, erigindo-se em genuíno direito fundamental. O interesse em assegurar a vida desde seu estágio inicial é da sociedade, cumprindo ao Estado outorgar ao nascituro proteção ampla e eficaz. A condição para a empregada auferir a garantia erigida no texto constitucional é que a concepção ocorra no curso do contrato de trabalho. (...) (Processo: AIRR - 276800-24.2009.5.02.0088 Data de Julgamento: 18/12/2012, Relator Ministro: Lélio Bentes Corrêa, 1a Turma, Data de Publicação: DEJT 21/12/2012).

Confira-se, por oportuno, a seguinte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acerca do assunto:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT No 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO No 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. -
As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda,
as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição
, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”)
, e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT no 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (RE 634093 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, acórdão eletrônico DJe-232 divulg 06-12-2011 public 07-12-2011). (Destaquei)

Essa é, inclusive, a orientação desta Turma Julgadora, conforme se verifica do seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DO NASCITURO - SEGURANÇA CONCEDIDA
.

A garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante.

“As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR,

Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011). Segurança concedida.

(N.U 1011438-96.2018.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020). (Destaquei).

Assim, se, durante a vigência do contrato temporário de trabalho, há a confirmação de gravidez, torna-se imperativo o reconhecimento, à trabalhadora gestante, ainda que contratada temporariamente, do direito à estabilidade provisória, desde aquela confirmação, até o quinto mês após o parto.

Não obstante, em que pese o seu direito à estabilidade provisória, incabível a determinação de pagamento de salários vencidos, antes da impetração da presente ação mandamental, diante do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas
súmulas 269
e
271
, de que o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da ordem não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração.

Forte nessas razões,
CONCEDO, PARCIALMENTE, A SEGURANÇA,
pretendida por Fernanda Lopes Garcia, para ratificar a medida liminar e garantir a reintegração da Impetrante à função/cargo que mantinha em decorrência do seu contrato temporário de trabalho, firmado com a Secretaria de Estado de Educação, ao tempo do seu desligamento, nos termos da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, ‘b’ do ADCT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021